Tribunal: TJDFT
Processo: 0023282-81.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
D E C I S Ã O VANESSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA formulou pedido de certidão de crédito no id 18507112. A requerente não integra o presente precatório e de acordo com a certidão de nascimento de id 8111292 ela é neta da credora falecida MANOELINA DE OLIVEIRA DIAS. Infere-se, portanto, que a peticionante deseja, na verdade, uma certidão para fins de inventário. Analisando os autos, observa-se que a certidão para fins de inventário foi devidamente entregue à requerente VANESSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA em 27/11/2018, consoante certidão de id 8111292, pág. 14. Diante do exposto, indefiro o novo pedido de certidão formulado. Registro, por oportuno, que não há data prevista para o pagamento do crédito inscrito no precatório em epígrafe, haja vista que o adimplemento ocorrerá observando-se a ordem cronológica e esta Coordenadoria está pagando os precatórios autuados no ano de 2003. A certidão informa o valor de expedição do precatório e a atualização ocorrerá apenas no momento do pagamento do precatório. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto